Tribunal: STF
Processo: ARE 1269724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: PETIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição, nominada embargos de declaração, protocolada na origem com a exclusiva finalidade de questionar o ato jurisdicional prolatado pelo qual determinada a devolução dos autos à origem, para aplicação do tema nº 985 da repercussão geral. 



    A parte aponta vícios no julgado, ao articular “que não foi esclarecido em que exatamente o caso em questão se enquadraria ao paradigma apontado, e entende o Ministério Público Federal que o tema aplicado difere do caso dos autos”. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    É o breve relatório.



    Examino.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    In casu, verifica-se que há insurgência, por meio de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, em face da devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Destaca-se, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas mero ato procedimental que não se reveste de lesividade, tal como sucedeu no caso em análise. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido. (ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 



    2. Não é cabível recurso, ação judicial ou outra medida processual contra decisão que determina a devolução dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37114-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 



    III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37.851-ED-AgR, Rel. MIn. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 05.7.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 08.11.2016)



    “PRETENSÃO DEDUZIDA, EM SEDE ORIGINÁRIA, COM O FIM DE QUESTIONAR O ATO DO RELATOR QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA CAUSA PRINCIPAL AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE, NESTE, FOSSE OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC (ENTÃO VIGENTE) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – RECURSO IMPROVIDO. (Pet 7.152-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018)



    Por fim, registro que, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR – PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual.” […] “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 



    Ante o exposto,  não conheço da Petição nº 52814/2023 (eventos 08-9), determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, observado o tema nº 985.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente